Tribunal: STF
Processo: Rcl 83129
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Associação Boa Vista de Defesa do Direito Fundamental do Consumidor e do Cidadão alega ter o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Senador Canedo contrariado, no Processo n. 5754471-34.2024.8.09.0174, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma ter a autoridade judiciária declarado a ilegitimidade ativa da associação autora, ora reclamante, para a propositura da ação civil pública de origem, por considerar não preenchido o requisito temporal de constituição previsto no art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/85.



    Alega que, a despeito do reconhecimento expresso dos requisitos legais previstos no § 4º do art. 5º da mesma lei para flexibilização da exigência temporal, a autoridade afastou a norma autorizativa com base em fundamentos não previstos no texto legislativo, a saber: existência de outra associação legitimamente constituída e ausência de "urgência excepcional".



    Sustenta que a decisão importa em esvaziamento do conteúdo normativo do § 4º do art. 5º da Lei nº 7.347/8 e, nessa medida, representa declaração implícita de inconstitucionalidade sem observância da cláusula de reserva de plenário prevista no artigo 97 da Constituição Federal, o que traduz violação do enunciado sumular paradigmático.



    Pede, desse modo, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    O verbete vinculante n. 10 da Súmula assim dispõe:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    A violação a esse enunciado adviria da circunstância de ter a autoridade reclamada reconhecido a ilegitimidade ativa da associação reclamante, por ausência de constituição há pelo menos um ano, afastando-lhe a aplicação da norma de flexibilização prevista no § 4º do art. 5º da Lei nº 7.347/8, que autoriza a dispensa daquele requisito quando haja “manifesto interesse social” ou “ relevância do bem jurídico a ser protegido”.



    Assim o juízo reclamado apreciou a questão:



    “Oportuno ressaltar, ainda, que embora o § 4º do referido dispositivo preveja a possibilidade de dispensa do requisito temporal quando houver manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão ou característica do dano, tal flexibilização não se aplica ao caso concreto. Isso porque há outra associação autora legitimamente constituída – a Central de Defesa do Consumidor e do Cidadão –, de modo que a tutela dos direitos dos consumidores não restará prejudicada, e não há urgência excepcional que justifique o afastamento do requisito legal”



    Percebe-se, de plano, que a autoridade reclamada, longe de proceder à declaração velada de inconstitucionalidade de dispositivos legais ou de reduzir-lhes a eficácia, meramente interpretou o sentido e alcance de norma atinente à matéria.



    Destaque-se que “manifesto interesse social” e “ relevância do bem jurídico” são conceitos jurídicos indeterminados, os quais, por sua vagueza semântica, necessitam da atividade valorativa do aplicador do direito.



    Desse modo, o que a reclamante pretende é a substituição da apreciação efetuada na origem por outra, em sede reclamatória, que lhe seja mais favorável. Esse intento, contudo, esbarra na vedação de uso da reclamação como substituto de recursos. 



    Ausente, portanto, contrariedade ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente